Tribunal: TJES
Processo: 5014999-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014999-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ONOFRE ELETRO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS IMPACTOS DOS JULGAMENTOS DO STF (TEMA 1.093, ADI 5469, ADIs 7066, 7070 E 7078) NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 3º DA LC 190/2022 E QUANTO AO SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1.266. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ONOFRE ELETRO LTDA contra acórdão que, por unanimidade, negara provimento a agravo interno. A embargante alega omissão na análise conjunta dos impactos dos julgamentos do STF (Tema 1.093, ADI 5469 e ADIs 7066, 7070 e 7078) sobre a interpretação do art. 3º da LC 190/2022, bem como a necessidade de sobrestamento em razão do Tema 1.266 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar os efeitos dos precedentes do STF sobre a interpretação do art. 3º da LC 190/2022; (ii) estabelecer se o feito deveria ter sido sobrestado em razão do Tema 1.266 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do sobrestamento, afirmando que o STF, embora tenha reconhecido a repercussão geral do Tema 1.266, não determinou a suspensão nacional dos processos.

5. O acórdão igualmente analisou o alcance da LC 190/2022 à luz da decisão do STF na ADI 7066, destacando que a lei apenas regulamentou a repartição da arrecadação, sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF.

6. A alegação de inaplicabilidade de precedentes do STF por ausência de trânsito em julgado ou de necessidade de interpretação diversa não configura omissão, mas mero inconformismo com o mérito da decisão.

7. A utilização dos embargos como meio de rediscutir a justiça da decisão caracteriza pretensão de novo julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

2. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF, sem determinação de suspensão nacional, não impõe o sobrestamento automático dos processos.

3. A LC 190/2022 não institui nem majora tributo, razão pela qual somente se sujeita à anterioridade nonagesimal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/10/2024, DJe 30/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/04/2022, DJe 03/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014999-30.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ONOFRE ELETRO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ONOFRE ELETRO LTDA
em razão do acórdão (id. 12715067) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno por ele interposto.

Em suas razões, id. 13070419, sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto esta Corte não teria realizado análise conjunta dos impactos dos julgamentos do STF no Tema 1.093 e na ADI 5469 sobre a interpretação a ser dada ao art. 3º, da LC 190/2022, bem como quanto à inaplicabilidade da decisão proferida nas ADIs 7066, 7070 e 7078, por não ter transitado em julgado.

Alega, ainda, a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 do STF.

Contrarrazões, id. 15284295, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Infiro que não há vícios a serem sanados no acórdão impugnado, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Saliento que as teses defendidas revelam a nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao sobrestamento do feito, concluindo que o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 pelo STF não implicou determinação de suspensão nacional dos processos. Veja-se, do voto condutor:

Não há que se acolher a pretensão de sobrestamento do processo, porquanto o STF, embora tenha reconhecido a repercussão geral da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (tema 1.266) não determinou o sobrestamento dos feitos.

Ainda, o
decisum
questionado

fundamentou-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7066, que concluiu pela inaplicabilidade da anterioridade anual, uma vez que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação. A propósito, colhe-se do voto condutor:

Ultrapassado esse ponto, tenho por confirmar a decisão monocrática, porquanto, a Lei Complementar nº 190/2022 – regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto – determinou, de forma expressa, que a produção de efeitos estaria condicionada à observância ao disposto no artigo 150, III, alínea “c” da Constituição Federal (noventena), in verbis:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Assim sendo, restou explicitado que as normas gerais para a cobrança do ICMS-DIFAL somente terão eficácia após ultrapassados 90 (noventa) dias da publicação da referida lei complementar (anterioridade nonagesimal), porquanto foi o prazo de vacatio legis previsto na norma.

As alegações da embargante de que o precedente do STF não deveria ser aplicado por ausência de trânsito em julgado ou de que a matéria deveria ser interpretada de forma diversa não configuram omissão, mas sim insurgência contra o mérito da decisão.

Este Colegiado adotou o entendimento que lhe pareceu mais consentâneo com a jurisprudência da Corte Suprema, não sendo os embargos de declaração a via adequada para rever a justiça do decidido ou forçar a adoção de tese contrária.

Depreendo, portanto, que a parte embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, pretende um novo julgamento da causa, buscando reverter a conclusão a que chegou este Colegiado. Tal intento é vedado em sede de embargos de declaração, cuja função, repiso, é a de integrar e aperfeiçoar o julgado, e não a de revisar o seu acerto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)